Tribunal: STF
Processo: Rcl 15815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.172. ADVOGADO. RECOLHIMENTO À SALA DE ESTADO-MAIOR. INEXISTÊNCIA NA LOCALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAR AS INSTALAÇÕES NAS QUAIS RECOLHIDOS OS INTERESSADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A via processual da reclamação é imprópria para averiguar se as instalações onde os interessados se encontram custodiados preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes: Rcl 5.826, relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015; Rcl 4.733, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 8/6/07.



    2. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.